Tribunal: TJDFT
Processo: 0724814-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Número do processo: 0724814-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RICARDO MOREIRA LACERDA REU: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP DESPACHO Vistos etc. 1. Cuida-se de Ação Rescisória com pedido liminar (ID 73096010) formulada por Ricardo Moreira Lacerda. Consigne-se que, nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n. 306, de 09 de julho de 2025, compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Ora, no presente caso, com a devida vênia, não se vislumbra a incidência concomitante de urgência e gravidade que justifique a apreciação da petição no período do plantão. Assim, embora protocolado no período do plantão (11h59min.), não há situação de urgência e gravidade que justifique a apreciação por Desembargador plantonista, de maneira que deverá ser apreciada em dia e horário do expediente, que inclusive, já se iniciou. Encaminhem-se, os autos ao eminente Desembargador Relator do processo. Intime-se. Publique-se. Brasília, 23 de junho de 2025, às 12h30min. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Desembargador Plantonista